Tribunal: TJSP
Processo: 1019676-87.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP. Possibilidade. Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP. Possibilidade. Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Tese jurídica firmada no julgamento do Tema 532/STF, de natureza vinculativa, consoante a orientação do disposto nos artigos 1.030s, inciso II e 1.040, do CPC. Improcedência da ação. Reforma da sentença. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019676-87.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO PRETO-
SP, é apelada NARA TEREZINHA MONTALI SILVA LIMA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019676-87.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 32.952 - 2/7
VOTO No 32.952
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL No 1019676-87.2019.8.26.0506
APELANTE: TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A.
APELADA: NARA TEREZINHA MONTALI SILVA LIMA
Juíza de 1a instância: Luísa Helena Carvalho Pita
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
DE
TRÂNSITO
POR
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO. TRANSERP. Possibilidade. Poder de
polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas
jurídicas de direito privado integrantes da administração
pública indireta de capital social majoritariamente público
que prestem exclusivamente serviço público de atuação
própria do Estado e em regime não concorrencial. Tese
jurídica firmada no julgamento do Tema 532/STF, de
natureza vinculativa, consoante a orientação do disposto
nos
artigos
1.030s,
inciso
II
e
1.040,
do
CPC.
Improcedência da ação. Reforma da sentença. Recurso
provido.
Trata-se de ação anulatória de auto de infração cumulada com
repetição de indébito ajuizada por Nara Terezinha Montali Silva Lima em
face de TRANSERP Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão
Preto S/A, objetivando a anulação de multas de trânsito, sob a alegação de
que a ré (sociedade de economia mista) não tem legitimidade para aplicar
sanção de natureza pecuniária e administrativa (fls. 01/27).
A r. sentença de fls. 209/222 julgou parcialmente procedentes
os pedidos para declarar a nulidade dos autos de infração registrados sob no
F26846886, F26836802, F26789888, F26900744 e F26814105 (5F8468861,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019676-87.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 32.952 - 3/7
5F8368021, 5F7898881, 5F9007441 e 5F8141051 - DETRAN), cancelando
todas as penalidades deles advenientes, inclusive as multas respectivas e as
referidas pontuações do prontuário da parte autora, bem como para condenar
a Transerp à restituição do valor das multas descritas às fls. 89/93, com a
incidência de correção monetária desde o pagamento indevido até a
restituição, com base nos índices do IPCA-E, e acrescido de juros de mora
desde o trânsito em julgado da sentença (Súmula 188 do C. Superior
Tribunal de Justiça), calculados de acordo com o índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança. Ante a sucumbência recíproca,
condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais de
reembolso, na proporção de 50% para cada uma delas, com incidência de
correção monetária a partir de cada desembolso, bem como ao pagamento
dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, arbitrados em
R$400,00, nos moldes do artigo 85, § 8o, Código de Processo Civil.
A autora interpôs embargos declaratórios (fls. 225/233), os quais
foram rejeitados (fls. 266/267).
Inconformada, apela a TRANSERP, alegando, preliminarmente,
que o feito deverá ser suspenso, com fundamento no Tema 532, do Supremo
Tribunal Federal; o recurso deve ser recebido no efeito suspensivo, nos
termos do disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil. No mérito,
sustenta, em síntese que: (a) a autora não se desincumbiu do ônus de provar
os fatos constitutivos de seu direito; (b) nunca distribuiu dividendos entre
seus acionistas; (c) legalidade das autuações lavradas por policiais militares e
agentes civis de trânsito; (d) há embasamento legal para estabelecer a
competência da TRANSERP para fiscalizar, autuar e aplicar penalidades por
infração de trânsito; e (e) é viável a delegação do poder de polícia à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019676-87.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 32.952 - 4/7
sociedade de economista mista integrante da administração indireta e
prestadora de serviços públicos, tal como já se reconheceu relativamente à
CET, EMDEC e CETESB. Requer o provimento do presente recurso, para
que o pedido inicial seja julgado improcedente (fls. 246/259).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 274/347).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 360).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Em primeiro lugar, quanto à preliminar de sobrestamento do
feito em razão do reconhecimento de repercussão geral do tema pelo
Supremo Tribunal Federal, não merece prosperar, visto que não houve
determinação expressa por parte do Relator do RE no 633.782/MG, afetado
ao Tema de Repercussão Geral no 532, no sentido de se determinar a
suspensão de todos os feitos correlatos em trâmite em todo o território
nacional, não se vislumbrando óbice ao julgamento do apelo interposto pela
ré.
Ao mérito.
A Constituição Federal, em seu artigo 22, prevê que a legislação
sobre trânsito é de competência privativa da União.
O Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, dispõe que
compete aos órgãos e entidades executivos do trânsito dos Municípios
executar a fiscalização de trânsito e aplicar as medidas administrativas
cabíveis (art. 24, VI), bem como os autoriza a celebrar convênio, delegando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019676-87.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 32.952 - 5/7
as atividades ali previstas, com vistas à maior eficiência e à segurança para os
usuários da via (art. 25).
Na hipótese dos autos, a questão que se apresenta é a
possibilidade de delegação de fiscalização e imposição de multa de trânsito a
sociedade de economia mista.
Como é cediço, o exercício do poder de polícia e a prestação de
serviço público são atividades tipicamente estatais.
O conceito de poder de polícia pode ser encontrado no Código
Tributário Nacional, que o define da seguinte maneira:
“Art. 78. Considera-se poder de polícia a atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou
liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à
disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de
polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei
aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a
lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.”
Destarte, o poder de polícia resulta em delimitações e vedações
de condutas e, ainda, em imposição de penalidade. Segundo Maria Sylvia
Zanella di Pietro, “o fundamento do poder de polícia é o princípio da
predominância do interesse público sobre o particular, que dá à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019676-87.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 32.952 - 6/7
Administração posição de supremacia sobre os administrados”.
Pois bem, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a
existência de repercussão geral sobre a possibilidade de aplicação de multa de
trânsito por sociedade de economia mista (ARE 662.186 RG/MG, substituído
pelo RE 840.230/MG e, em seguida, pelo RE 633.782/MG, atual paradigma
do Tema 532).
Recentemente, a Suprema Corte, no julgamento virtual do RE
633.782/MG (Tema 532), finalizado no dia 23.10.2020, sob a relatoria do
Ministro Luiz Fux, por maioria de votos, vencidos os Ministros Edson Fachin
e Marco Aurélio, fixou a seguinte tese:
“É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de
lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração
Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem
exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime
não concorrencial”.
A referida decisão deve ser reverenciada, dada a sua natureza
vinculativa, consoante o disposto no artigo 1.030, inciso II, e 1.040, ambos
do Código de Processo Civil.
Na hipótese em tela, a TRANSERP é uma sociedade de
economia mista, constituída pela Lei Municipal no 3.734 de 28.02.1980 e
Regulamentada pelo Decreto no 42 de 18.03.1980 (fls. 48/58), tendo suas
atribuições ampliadas pela Lei Complementar Municipal no 998, de
25.04.2000, dentre elas o gerenciamento do sistema de trânsito local, nos
termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99
DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019676-87.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - VOTO No 32.952 - 7/7
23.09.1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito e Lei
Complementar no 462/95 (fls. 60/61).
Logo, é irrelevante que a autuação de trânsito objeto da ação
tenha sido emitida por policial militar, agente civil ou registrada por radar
fotográfico, uma vez que o E. Supremo Tribunal Federal admitiu que o poder
de polícia, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito
privado integrantes da administração pública indireta de capital social
majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de
atuação própria do Estado e em regime não concorrencial, o que legitima a
atuação da TRANSERP.
Nesses termos, ressalvado o entendimento anterior desta C. 12a
Câmara de Direito Público, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar
improcedente a presente ação, com a condenação da parte autora nos
encargos da sucumbência, incluindo honorários advocatícios, ora arbitrados
por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento no artigo 85, §
8o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
**